Tribunal: TJES
Processo: 5019983-48.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019983-48.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: JOEL LOPES CARDOSO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Tratam-se de
embargos de declaração
com efeitos modificativos interpostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,

em face do Acórdão
proferido por este Órgão Colegiado, alegando a
omissão no
decisum
, sob o argumentando que este deixou de analisar o pedido de devolução ou compensação de valores recebidos pela parte Embargada, conforme demonstrado em sede de contestação.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

Como cediço, os Embargos de Declaração, ao lado dos recursos Extraordinário e Especial, encerram a finalidade tão somente de integrar a decisão recorrida, isto é, prestando-se apenas a sanar eventual vício especificamente indicado no dispositivo legal, ante sua natureza estrita e de fundamentação vinculada à existência do vício, não se destinando a rediscutir o mérito da causa, mas sim a aprimorar a decisão para que ela se torne mais clara e completa, aperfeiçoando a tutela jurisdicional.

In casu
, o Embargante alega omissão quanto à análise do pedido de compensação de valores, sob a justificativa de que a parte adversa usufruiu de valores depositados em seu favor.

Contudo, examinando-se detidamente os autos, verifica-se que o Embargante não logrou êxito comprovar, de forma cabal e inequívoca, que os valores indicados nos documentos anexados foram efetivamente creditados na conta da parte Embargada em decorrência do negócio jurídico objeto da lide.

Com efeito, os documentos juntados pelo Embargado – documentos de feitura unilateral, frise-se – apenas demonstram que foram realizadas transações para uma conta de pagamento em nome de JOEL LOPES CARDOSO, titular do CPF 41817109715, indicando valores de R$ 2.537,71 e R$ 1.327,35, respectivamente. Entretanto, tais documentos, por si sós, não atestam a origem dos recursos, tampouco vinculam de maneira irrefutável os valores a um mútuo específico ou ao contrato em discussão no processo.

A compensação de valores exige a certeza e liquidez dos créditos, ônus probatório que incumbia ao Embargante (art. 373, II, do CPC), do qual não se desincumbiu a contento.

Desta forma, não há que se falar em omissão do acórdão, uma vez que a ausência de análise do pleito de compensação decorreu da falta de prova robusta e conclusiva do próprio crédito a ser compensado. A pretensa omissão, na verdade, mascara o desejo do Embargante de obter o reexame das provas e do mérito, o que é inviável pela via estreita dos aclaratórios.

O acórdão está devidamente fundamentado e a rejeição implícita do pedido de compensação decorreu da insuficiência probatória, afastando-se o vício apontado. Com efeito, é nítido o propósito do embargante de reabrir questão devidamente apreciada e decidida pelo juízo a quo e por esta colenda Turma Recursal, sendo válido destacar que o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
por ausência de omissão a ser sanada.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)